Tribunal: STF
Processo: RE 85981
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-31
Data de publicação: 1976-12-31

Ementa:
MAGISTRADO. IMPEDIMENTO.
EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 252, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E
NULO O JULGAMENTO DE SEGUNDO GRAU DE QUE TENHA PARTICIPADO
MAGISTRADO QUE, COMO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, NO PROCESSO, PRESIDIU AO
TRIBUNAL DO JÚRI E PROLATOU SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARA A
CARACTERIZAÇÃO DO IMPEDIMENTO, POUCO IMPORTA QUE ESSA SENTENÇA
CONDENATÓRIA JA ESTIVESSE ANULADA QUANDO DO JULGAMENTO DE SEGUNDO
GRAU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.